Tribunal: TJBA
Processo: 8171811-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8171811-05.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO DE 45 PORÇÕES DE MACONHA FRACIONADAS E PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL EM LOCAL CONHECIDAMENTE DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS DURANTE DILIGÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE CELULAR ROUBADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA MERCANCIA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PARCIALIDADE OU INTERESSE PESSOAL DOS AGENTES. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS EM ASPECTOS ACIDENTAIS DOS RELATOS. IRRELEVÂNCIA. PROVA JUDICIALIZADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA REPETITIVO Nº 1.194 DO STJ. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por PAULO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da comarca de Salvador/BA que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa. Consta dos autos que, no dia 15.06.2022, durante diligência policial destinada à recuperação de celular roubado, agentes civis ingressaram no Beco dos Escravos, local apontado como área de intenso tráfico de drogas, ocasião em que localizaram o recorrente em companhia de outras pessoas. Durante a abordagem foram apreendidas em seu poder 45 porções de maconha, totalizando 36,73g, fracionadas e acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, próprias para comercialização. Ainda na fase inquisitorial, o acusado admitiu a traficância, declarou exercer a atividade há aproximadamente sete meses, informou o valor de aquisição e revenda das substâncias e indicou o fornecedor da droga, vindo posteriormente a retratar-se em juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos revela elementos suficientes para demonstrar a autoria e a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente; e (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial posteriormente retratada autoriza a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com repercussão concreta na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta comprovada mediante auto de apreensão e laudo pericial definitivo que confirmou a natureza entorpecente da substância apreendida, inexistindo controvérsia relevante quanto à caracterização da droga. 4. O contexto fático da prisão evidencia circunstâncias indicativas de mercancia ilícita, considerando a apreensão de elevada quantidade de porções individualmente fracionadas, acondicionadas para revenda e localizadas em área reconhecida pela intensa atividade de tráfico. 5. Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência possuem eficácia probatória quando prestados no exercício regular da função pública e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos. 6. O ordenamento jurídico não estabelece presunção abstrata de suspeição em relação a agentes policiais, sendo necessária demonstração concreta de perseguição, interesse pessoal ou abuso funcional para afastar a credibilidade de seus relatos. 7. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos acerca de aspectos periféricos da dinâmica da abordagem não comprometem a credibilidade da prova quando preservada a convergência substancial sobre os elementos centrais da imputação. 8. As declarações prestadas em juízo mantêm coerência quanto à realização da diligência policial, à presença do acusado no local, à apreensão do entorpecente e à vinculação da substância ilícita ao recorrente. 9. A prova oral foi regularmente produzida sob contraditório judicial, afastando alegação de condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. 10. O princípio do in dubio pro reo exige dúvida objetiva e razoável acerca da autoria ou materialidade, não sendo suficiente a mera formulação de hipótese defensiva desacompanhada de suporte probatório concreto. 11. A retratação judicial da confissão extrajudicial afasta a incidência da atenuante da confissão espontânea quando a admissão inicial não foi determinante para a formação do convencimento condenatório, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ. 12. A dosimetria observa os parâmetros legais e os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar alteração da reprimenda aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso não provido. Tese de julgamento: “Os depoimentos prestados por policiais possuem força probatória quando produzidos sob contraditório e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos”. “A suspeição dos agentes policiais não se presume, exigindo demonstração concreta de interesse pessoal, perseguição ou abuso funcional.” “Divergências narrativas relacionadas a aspectos secundários dos fatos não comprometem a credibilidade da prova quando preservada a coerência quanto aos elementos essenciais da imputação.” “A aplicação do princípio do in dubio pro reo pressupõe dúvida objetiva, concreta e insuperável acerca da autoria ou materialidade delitiva.” “A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 65, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194; STJ, Súmula nº 231. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação criminal nº 8171811-05.2022.8.05.0001, em que figura como apelante PAULO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo de PAULO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74